Tribunal: STM
Processo: 7000872-34.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL. ART. 14, CAPUT, LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. UMA VEZ SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS (A SUCUMBÊNCIA, O INTERESSE RECURSAL E A TEMPESTIVIDADE), A PRELIMINAR DO MPM DEVE SER REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. 2. O PERDIMENTO DO ARMAMENTO APREENDIDO É UM EFEITO DA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, ESTATUTO DO DESARMAMENTO. A PERDA DA ARMA DO EX-MILITAR, EM FAVOR DA UNIÃO, FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA DECISÃO JUDICIAL A QUO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
30/08/2023, 22:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591282499536&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000872-34.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: ROBSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MARLIÂNGELA DE JESUS MARQUES (OAB BA63333)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DEVENDO SER
CONHECIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, TAL QUAL FOI
RECEBIDO NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO, PARA MANTER A DECISÃO DA JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, PROFERIDA NOS AUTOS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
N.º 7000099-37.2021.7.06.0006/BA, QUE DECLAROU, COM FULCRO NA
ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ART. 109 DO CPPM, A PERDA, EM FAVOR DA
UNIÃO, DA PISTOLA IDENTIFICADA NOS AUTOS DO PROCESSO, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA
REFORMAR A DECISÃO "A QUO" QUE DECLAROU A PERDA DE BENS EM
FAVOR DA UNIÃO, RESTITUINDO AO RECORRENTE A PROPRIEDADE DA
PISTOLA IDENTIFICADA NOS AUTOS. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
EM SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

30/08/2023, 22:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591282499536&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
1/8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000872-34.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: ROBSON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO. EFEITO
DA CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL. ART. 14, CAPUT, LEI Nº
10.826/2003.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
1. UMA VEZ SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
(A
SUCUMBÊNCIA,
O
INTERESSE
RECURSAL
E A
TEMPESTIVIDADE), A PRELIMINAR DO MPM DEVE SER
REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
2. O PERDIMENTO DO ARMAMENTO APREENDIDO É UM
EFEITO DA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14,
CAPUT,
DA
LEI
Nº
10.826/2003,
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO. A PERDA DA ARMA DO EX-MILITAR, EM
FAVOR DA UNIÃO, FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA DECISÃO JUDICIAL A QUO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do recurso arguida pelo Ministério Público Militar e, no mérito, por
maioria, em conhecer e em negar provimento ao Recurso, para manter incólume, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão da Juíza Federal Substituta da JMU
da Auditoria da 6ª CJM, proferida nos autos da prisão em flagrante n.º 7000099-
37.2021.7.06.0006/BA, que declarou, com fulcro na alínea "a" do inciso II do art.
109 do CPPM, a perda, em favor da União, da pistola identificada nos autos do
processo.
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
2/8
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ex-3ºSgt do
Exército ROBSON ALVES DOS SANTOS, em face da Decisão da MM. Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 17/10/2022, proferida nos autos do APF nº 7000099-
37.2021.7.06.0006/BA, que declarou, em favor da União, a perda da pistola Taurus
G2C, calibre 40 mm, n° de série AAN169322 de propriedade do ex-miltar.
A perda do referido armamento decorreu em consequência da
condenação do Recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o direito ao
sursis, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma),
por decisão do Conselho Permanente de Justiça da 6ª CJM, datada de 6/6/2022.
A decisão vergastada encontra-se fundamentada na letra "a" do inciso
II do Art. 109 do CPP, in verbis (Evento 1):
“O objeto da presente decisão é a apreciação sobre a devolução do bem apreendido
por ocasião do flagrante delito, consistente em uma pistola Taurus G2C n° de série
AAN169322, calibre 40mm, que está custodiada pelo 6º BPE, conforme Termo de
Apreensão acostado ao ev. 1.2, pg 3 e ev. 32.4.
O MPM manifestou-se favoravelmente à restituição do bem apreendido, nos
seguintes termos:
Tendo em vista a arma apreendida com o condenado está legalizada, com registro
no Exército, e a ação penal foi instaurada, unicamente, para apuração de ausência
da documentação válida de porte de arma de fogo (PAF), o MPM não vê hipótese
de incidência de perda em favor da Fazenda Nacional, prevista no Art. 109 inciso II
do CPM e opina pela devolução da pistola ao graduado, com
inutilização/destruição apenas do PAF.
O Art. 109 do CPPM dispõe que:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; Perda em favor
da Fazenda Nacional
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
3/8
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, PORTE ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido
pelo agente com a sua prática.
Por fim, o Estatuto do desarmamento (Lei 10.826, de 22/12/2003) dispõe que:
Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua
juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão
encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança
pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.
Depreende-se da letra "a" do inciso II do Art. 109 do CPPM que o PORTE do
instrumento do crime que constitua fato ilícito acarreta a sua perda em favor da
União.
Compulsando os autos da APM 70001140620217060006 (evento 154), originada a
partir dos autos do presente APF, verifica-se que o ex-Militar Robson Alves dos
Santos foi condenado exatamente em face de sua conduta constituir fato típico e
ILÍCITO por PORTE ilegal de armas, tendo sido o agente considerado culpável em
face de sua conduta reprovável, nos seguintes termos:
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, 2º Trimestre/2022, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia para CONDENAR o acusado
ROBSON ALVES DOS SANTOS (ex-militar) por incurso no artigo 14 da Lei nº
10.826/2003.
Diante do exposto, declaro a perda da pistola Taurus G2C n° de série AAN169322,
calibre 40mm em favor da União, com fulcro na letra "a" do inciso II do Art. 109 do
CPPM.
Determino, ainda, à 6ª RM a inutilização do Registro no Sigma sobre a autorização
de Porte de Arma de Fogo em nome do Robson Alves dos Santos, onde consta data
de emissão 08/07/2020 e data de vencimento 31/01/2021 (Pistola Taurus, calibre
40, Série nº ANN 169322) (itens 4 e 5);
Intimem-se o MPM, o sentenciado e a sua defesa.
Após o transcurso do prazo, remeta-se ao Comando da 6ª RM a arma apreendida
consistente na pistola Taurus G2C n° de série AAN169322, calibre 40mm para fins
de destruição, solicitando-se o respectivo Termo de Destruição, na forma do Art. 25
do Estatuto do Desarmamento / Lei 10.826/2003.”
Em 7/11/2022, contra tal decisão, foi interposto Recurso de Apelação,
que, em 21/11/2022, foi recebido pelo Juízo de Piso como Inominado, abrindo-se
vista para o MPM, na forma do art. 519 do CPPM (APF, Eventos 59- 60).
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
4/8
Em 13/12/2023, em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão e
remetido ao E. STM, o Inominado, com as cópias dos autos do APF, da sentença
condenatória e da certidão de trânsito em julgado proferidas nos autos da APM
7000114-06.20217060006, conforme previsto no art. 520 c/c o art. 522, ambos do
CPPM (APF, Evento 64).
A Defesa sustenta a devolução da arma apreendida por considerar que
não há interesse sobre o referido bem para fins de instrução penal, além de o
Estatuto do Desarmamento não determinar a perda de arma registrada:
“(...) a restituição da coisa apreendida pode ser deferida quando se verificar a
inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade da
pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelo Requerente.
O Estatuto do Desarmamento NÃO ordena a aplicação da pena de perdimento da
arma apreendida nos casos em que a arma é registrada, portanto, no presente caso
é perfeitamente possível a restituição com base no art. 120 do CPP e com base no
próprio Estatuto do Desarmamento, pois a Lei deve ser interpretada em benefício
do réu e não no prejuízo deste, está é a máxima, portanto presente o requisito da
inaplicabilidade da pena de perdimento.
O Requerente é o legítimo proprietário. Além disso, trata-se de objeto de uso lícito,
razão pela qual sua restituição é permitida. Inequívoco que somente há
impedimento para a restituição de arma de fogo registrada, ou seja, objeto lícito,
quando pairar dúvidas sobre sua propriedade, o que não é o presente caso.
Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, sendo
reformada a r. Decisão Interlocutória de Mérito constante no ID 52, com fulcro no
Art. 120 do CPP, ordenando assim que se proceda a restituição do bem apreendido,
pistola Taurus G2C n° de série AAN169322, calibre 40mm, devidamente registrada
pelo Certificado de Registro Federal de Arma de fogo, de propriedade do
Requerente, para o ora Requerente, como medida de justiça. (...)”
Em 1º/12/2022, o MPM apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento (Evento 1):
“(...) Em verdade, não existe instrumento de crime cujo porte constitua fato ilícito
necessário para atrair para os fólios à incidência da alínea “a”, Inciso II, do Art.
109 do CPM, e impedir legalmente a devolução da arma. Situação, diametralmente
oposta, adviria caso fosse apreendido com o recorrente um documento PAF
adulterado, falsificado ou em nome de outra pessoa, quando, então, se constituiria,
sim, em um instrumento para prática do crime de porte ilegal de arma e, mesmo
aqui, só se declararia a perda de tal documento falsum e não do armamento em si.
Ora Eminentes Julgadores e Julgadora: condenar, após um processo criminal justo,
com direito ao contraditório e ampla defesa, uma pessoa por ausência de porte de
arma, não lhe retira o direito à posse desse armamento, dentro de sua residência, e
não transmuta, in casu, a pistola Taurus do recorrente em um bem ilícito.
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
5/8
Outrossim, a despeito de sua condenação por porte ilegal de arma, isso não faz
presumir, de per si, que o ora recorrente voltará a incidir no mesmo tipo penal, a
utilizar, indevidamente, seu armamento, sem antes procurar os Órgãos responsáveis
pela emissão do referido PAF e, assim, poder se deslocar legalmente com a pistola.
(...) Senhores Ministros e Sra. Ministra, em razão do exposto, espera o Ministério
Público Militar, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de Apelação da
Defesa e, acaso ultrapassada, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão
a quo e restituir o armamento ao recorrente, por ser de inteira justiça.” (Grifos do
original.).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifesta-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento e, no
mérito, pelo provimento do presente Recurso Inominado, com a reforma da Decisão
proferida pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 6ª CJM.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, cabe analisar a
Preliminar suscitada pelo MPM.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DE APELAÇÃO
O MPM de 1ª Instância, em matéria preliminar, sustenta que o recurso
não deve ser conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em
especial, o de adequação, uma vez que o Recorrente operou em equívoco ao utilizar-
se de Apelação, quando a legislação castrense processual prevê o Recurso
Inominado, para a hipótese de dúvida quanto ao direito do apelante à restituição
conforme o art. 192 do CPPM.
O referido artigo 192 do CPM prevê:
(...) Art. 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser
decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de cinco dias
para a prova, findo o qual o juiz decidirá, cabendo da decisão recurso para o
Superior Tribunal Militar. (...)
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
6/8
No caso em apreciação, a decisão guerreada por meio do Recurso foi a
que declarou a perda do objeto do delito, a pistola apreendida, em favor da União. O
Recurso de Apelação interposto pela Defesa foi recebido como Recurso Inominado
pela Magistrada de primeiro grau.
No caso concreto, mostra-se acertada a decisão do Juízo de piso ao
receber o Recurso como Inominado, em conformidade com o princípio da
fungibilidade, uma vez presentes os pressupostos para o recebimento do referido
Recurso. Decisão, também, corroborada pela PGJM:
(...) Com efeito, temos que estão preenchidos, no caso concreto trazido à baila, os
três pressupostos para aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, quais
sejam, a dúvida objetiva, a inexistência de erro grosseiro e a tempestividade, uma
vez que a interposição do recurso se deu no último dia do prazo de 03 (três) dias,
nos termos do art. 518 do CPPM (eventos 53, 58 e 59, todos do Auto de Prisão em
Flagrante n.º 7000099- 37.2021.7.06.0006/BA)(...)
No mesmo sentido, tem sido o entendimento desta Corte, quando
satisfeitos os pressupostos recursais do recurso apropriado, senão vejamos:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). NÃO RECEBIMENTO DE
APELO MINISTERIAL. DEFINIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL A PARTIR DA
MATÉRIA DE FUNDO: EXTINÇÃO DA PENA. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. CONVERSÃO DO APELO EM
RSE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A hermenêutica jurídica promove a analogia e a
integração de disposições legais para, alfim, proporcionar a adequada
compreensão de seu conteúdo. Constitui ferramenta essencial para o operador do
direito efetuar a interpretação da Lei que, por vezes, ultrapassa a literalidade,
dando-lhe maior higidez. 2. A aplicação do Princípio da Fungibilidade está adstrita
ao atendimento de seus pressupostos que são, em essência: a tempestividade, a
ausência de erro grosseiro e a boa fé processual. Nesse compasso, a diligência do
recorrente, ao interpor o recurso inapropriado, atendendo ao prazo daquele que
seria cabível, proporciona aferir a tempestividade e, ao mesmo tempo, revela a
ausência de má-fé. Ademais, a existência de controvérsia sobre a definição recursal,
à vista de eventual anacronia de dispositivo processual, remete à descaracterização
de erro grosseiro. Da conjuntura, exsurge a superlativa grandeza da Fungibilidade,
pois constitui salvaguarda do escopo recursal, redirecionando-o à correta espécie
instrumental, na assentada dimensão de seu cabimento. 3. A Apelação com
supedâneo no art. 526, alínea "b", do CPPM, tem natureza residual. Nessa
equação, à luz da jurisprudência e da doutrina, exsurge o RSE como cabível, com
esteio no art. 516, alínea "j", do CPPM, quando se questiona, como matéria de
fundo, aspectos correlacionados à execução penal, mormente, a extinção da pena,
pelo cumprimento do "sursis". 4. Provimento parcial do Recurso do MPM, dada a
conversão do Apelo em RSE, por aplicação do Princípio da Fungibilidade. Decisão
unânime. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000710-78.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antonio de Farias, Julgado em 6/11/2018).
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
7/8
Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos recursais (a sucumbência,
o interesse recursal e a tempestividade), acolho o parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e REJEITO a preliminar do MPM, devendo ser conhecido o
presente Recurso Inominado, tal qual foi recebido no 1º Grau de jurisdição.

DO MÉRITO
Conforme relatado, o Recorrente foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, 2º Trimestre/2022, por porte ilegal de arma,
crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, mostrando-se a perda da arma do ex-militar,
em favor da União, decisão judicial fundamentada, razoável e correlata ao crime
praticado. Valendo-se transcrever o extrato de legislação que serviu de base à
decisão vergastada:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
O art. 25 do Estatuto do Desarmamento, por sua vez:
Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua
juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão
encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança
pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.
E, por fim, o art. 109 do CPPM dispõe que:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; Perda em favor
da Fazenda Nacional
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, PORTE ou detenção constitua fato ilícito;
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353946 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
8/8
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido
pelo agente com a sua prática.
Verifica-se que, no caso concreto, houve a estrita aplicação dos
dispositivos legais acima elencados, entendendo este Relator correta a interpretação
adotada pelo Juízo a quo que, inclusive, encontra consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. RESTITUIÇÃO DA ARMA
APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Com a
edição da Lei 10.826/03, o intuito do legislador foi conceder prazo para que
possuidores e proprietários de armas de fogo e munições que têm a posse dentro de
suas residências ou de seu local de trabalho regularizem a situação, por meio do
registro ou entrega à Polícia Federal. Contudo, o mesmo tratamento, por opção
legislativa, não foi dispensado àqueles que têm o porte de arma de fogo e munição,
que pressupõe estejam fora da residência ou do local de trabalho (hipótese dos
autos). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a
condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento
do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1º da
LCP. 3. Recurso especial provido. (REsp 960.586/SC, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 06/04/2009)
Assim, não há reparo a ser feito na decisão judicial que determinou o
perdimento da arma de fogo, em favor da União, como consequência da condenação
pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 - Estatuto do
Desarmamento.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso Inominado, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos da Prisão em Flagrante n.º
7000099-37.2021.7.06.0006/BA, que declarou, com fulcro na alínea "a" do inciso II
do art. 109 do CPPM, a perda, em favor da União, da pistola Taurus G2C, calibre 40
mm, n° de série AAN169322O.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353946v4 e
do código CRC 1e49942e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 29/8/2023, às 13:56:8
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353946 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000872-34.2022.7.00.0000/BA
RECORRENTE: ROBSON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ex-3º Sgt do
Exército ROBSON ALVES DOS SANTOS, em face da Decisão da MM. Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 17/10/2022, proferida nos autos do APF nº 7000099-
37.2021.7.06.0006/BA, que declarou, em favor da União, a perda da pistola “Taurus
G2C”, calibre .40 mm, n° de série AAN169322, de propriedade do Recorrente.
A perda do mencionado bem, objeto recursal, decorreu em
consequência da Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 6ª CJM, na APM nº 7000114-06.2021.7.06.0006, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, com o direito ao sursis, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº
10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
A Decisão guerreada foi alicerçada na alínea “a” do inciso II do art.
109 do CPM, in verbis (APF nº 7000099-37.2021.7.06.0006, Evento 52):
“O objeto da presente decisão é a apreciação sobre a devolução do bem apreendido
por ocasião do flagrante delito, consistente em uma pistola Taurus G2C n° de série
AAN169322, calibre 40mm, que está custodiada pelo 6º BPE, conforme Termo de
Apreensão acostado ao ev. 1.2, pg 3 e ev. 32.4.
O MPM manifestou-se favoravelmente à restituição do bem apreendido, nos
seguintes termos:
‘Tendo em vista a arma apreendida com o condenado estar legalizada, com
registro no Exército, e a ação penal foi instaurada, unicamente, para
apuração de ausência da documentação válida de porte de arma de fogo
(PAF), o MPM não vê hipótese de incidência de perda em favor da Fazenda
Nacional, prevista no Art. 109 inciso II do CPM e opina pela devolução da
pistola ao graduado, com inutilização/destruição apenas do PAF.’
O Art. 109 do CPM dispõe que:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
2/9
Perda em favor da Fazenda Nacional.
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou
de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, PORTE ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pelo agente com a sua prática.
Por fim, o Estatuto do desarmamento (Lei 10.826, de 22/12/2003) dispõe que:
Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e
sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal
serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de
segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta
Lei.
Depreende-se da letra ‘a’ do inciso II do Art. 109 do CPPM que o PORTE do
instrumento do crime que constitua fato ilícito acarreta a sua perda em favor da
União.
Compulsando os autos da APM 70001140620217060006 (evento 154), originada a
partir dos autos do presente APF, verifica-se que o ex-Militar Robson Alves dos
Santos foi condenado exatamente em face de sua conduta constituir fato típico e
ILÍCITO por PORTE ilegal de armas, tendo sido o agente considerado culpável em
face de sua conduta reprovável, nos seguintes termos:
‘O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, 2º Trimestre/2022,
decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia para
CONDENAR o acusado ROBSON ALVES DOS SANTOS (ex-militar) por
incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.’
Diante do exposto, declaro a perda da pistola Taurus G2C n° de série AAN169322,
calibre 40mm em favor da União, com fulcro na letra ‘a’ do inciso II do Art. 109 do
CPPM.
Determino, ainda, à 6ª RM a inutilização do Registro no Sigma sobre a autorização
de Porte de Arma de Fogo em nome do Robson Alves dos Santos, onde consta data
de emissão 08/07/2020 e data de vencimento 31/01/2021 (Pistola Taurus, calibre
40, Série nº ANN 169322) (itens 4 e 5);
Intimem-se o MPM, o sentenciado e a sua defesa.
Após o transcurso do prazo, remeta-se ao Comando da 6ª RM a arma apreendida
consistente na pistola Taurus G2C n° de série AAN169322, calibre 40mm para fins
de destruição, solicitando-se o respectivo Termo de Destruição, na forma do Art. 25
do Estatuto do Desarmamento / Lei 10.826/2003.”
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
3/9
(Grifos no original.)
Em 7/11/2022, contra tal decisão, foi interposto Recurso de Apelação
que, em 21/11/2022, foi recebido pelo Juízo de Piso como Inominado, abrindo-se
vista para o MPM, na forma do art. 519 do CPPM (APF nº 7000099-
37.2021.7.06.0006, Eventos 59/60).
Em suas Razões recursais, a Defesa sustentou, em suma, a
possibilidade de devolução da arma apreendida por considerar que não há interesse
sobre o referido bem para fins de instrução penal, além de o Estatuto do
Desarmamento não determinar a perda de arma registrada, resumindo seus
argumentos nos seguintes termos (Evento 1, RAZAPELCRIM6):
“Em suma, a restituição da coisa apreendida pode ser deferida quando se verificar
a inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade
da pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelo Requerente.
O Estatuto do Desarmamento NÃO ordena a aplicação da pena de perdimento da
arma apreendida nos casos em que a arma é registrada, portanto, no presente caso
é perfeitamente possível a restituição com base no art. 120 do CPP e com base no
próprio Estatuto do Desarmamento, pois a Lei deve ser interpretada em benefício
do réu e não no prejuízo deste, esta é a máxima, portanto presente o requisito da
inaplicabilidade da pena de perdimento.
A propriedade do bem está sobejamente comprovada nos autos, assim como a
validade do registro da arma. A arma apreendida já foi periciada, não existindo
qualquer óbice legal ao deferimento da restituição, daí ora se pretender a
Reconsideração da Decisão exarada por V. Exa.
Ressalta-se que a arma sequer foi disparada, não estava municiada e sim
acondicionada, situação que não a torna instrumento de cometimento de crimes.
O Requerente é o legítimo proprietário. Além disso, trata-se de objeto de uso lícito,
razão pela qual sua restituição é permitida. Inequívoco que somente há
impedimento para a restituição de arma de fogo registrada, ou seja, objeto lícito,
quando pairar dúvidas sobre sua propriedade, o que não é o presente caso.”
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo não conhecimento do Recurso
e, no mérito, pelo seu provimento (Evento 1, CONTRAZ7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo
provimento do presente Recurso Inominado, com a reforma da Decisão proferida
pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da 6ª CJM (Evento 6).
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
4/9
Na Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida do dia 7 ao dia 10 de agosto
de 2023, o Plenário deste Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar
ministerial de não conhecimento do Recurso, em conformidade com o princípio da
fungibilidade recursal.
No que toca ao mérito, acompanhei a divergência aberta pelo
Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e votei com a corrente
minoritária, no sentido de dar provimento ao Recurso defensivo, para reformar a
Decisão a quo que declarou a perda de bens em favor da União, restituindo ao
Recorrente a propriedade da pistola identificada nos autos, baseando-me nas razões
que passo a expor.
De início, é pertinente reproduzir os argumentos que levaram o MPM,
atuante na Instância a quo, a pugnar pelo provimento do Recurso Defensivo, in
verbis (Evento 1, CONTRAZ7):
“A celeuma gira em torno do crime pelo qual o, à época, flagranteado fora
denunciado, julgado e condenado (Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - porte ilegal de
arma).
Desde a sua primeira manifestação nos autos, em cumprimento ao disposto no Art.
194 do CPPM, o MPM aduziu ‘(...) tendo em vista a arma apreendida com o
condenado estar legalizada, com registro no Exército, e a ação penal foi
instaurada, unicamente, para apuração de ausência da documentação válida de
porte de arma de fogo (PAF), o MPM não vê hipótese de incidência de perda em
favor da Fazenda Nacional, prevista no Art. 109 inciso II do CPM e opina pela
devolução da pistola ao graduado, com inutilização/destruição apenas do PAF’.
Na hipótese sub examine, o recorrente não foi condenado por utilizar a sua pistola,
devidamente registrada, para cometimento de uma infração penal, ex vi, furto,
ameaças, invasão de domicílio, e sim, por não possuir o documento de Porte de
Arma de Fogo (PAF), o qual lhe autorizaria o deslocamento, com a mesma, fora de
sua residência. Logo, a inexistência desse PAF não torna a arma um instrumento do
crime.
Em verdade, não existe instrumento de crime cujo porte constitua fato ilícito
necessário para atrair para os fólios à incidência da alínea ‘a’, Inciso II, do Art.
109 do CPM, e impedir legalmente a devolução da arma. Situação, diametralmente
oposta, adviria caso fosse apreendido com o recorrente um documento PAF
adulterado, falsificado ou em nome de outra pessoa, quando, então, se constituiria,
sim, em um instrumento para prática do crime de porte ilegal de arma e, mesmo
aqui, só se declararia a perda de tal documento falsum e não do armamento em si.
Ora Eminentes Julgadores e Julgadora: condenar, após um processo criminal justo,
com direito ao contraditório e ampla defesa, uma pessoa por ausência de porte de
arma, não lhe retira o direito à posse desse armamento, dentro de sua residência, e
não transmuta, in casu, a pistola Taurus do recorrente em um bem ilícito.
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
5/9
Outrossim, a despeito de sua condenação por porte ilegal de arma, isso não faz
presumir, de per si, que o ora recorrente voltará a incidir no mesmo tipo penal, a
utilizar, indevidamente, seu armamento, sem antes procurar os Órgãos responsáveis
pela emissão do referido PAF e, assim, poder se deslocar legalmente com a pistola.
[...]”.
(Grifos no original.)
Em seu Parecer, a PGJM encampou a argumentação ministerial,
ponderando que, de fato, o armamento não poderia ser decretado perdido em favor
da União, uma vez que a sua propriedade foi adquirida de forma lícita, devendo o
mesmo ser devolvido ao seu proprietário. Da manifestação do Custos Legis,
colaciono os seguintes excertos:
“10. No mérito da demanda, temos que a irresignação defensiva comporta
provimento, uma vez que, de fato, a arma apreendida deve ser devolvida ao seu
proprietário, já que o armamento foi adquirido de forma lícita, sendo que a posse
da arma de fogo de uso permitido era devida ao ora Recorrente.
[...]
[...] Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela
rejeição da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo provimento do
presente Recurso Inominado, com a reforma da Decisão proferida pela Juíza
Federal Substituta da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 17 de
outubro de 2022, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 7000099-
37.2021.7.06.0006/BA, a fim de a pistola Taurus G2C, calibre 40 mm, n° de série
AAN169322, seja devolvida ao ex-3º Sargento do Exército Robson Alves dos
Santos”
(Grifos no original.)
De fato, a alínea “a” do inciso II do art. 109 do CPM prevê, como
efeito da condenação, a perda, em favor da Fazenda Nacional, dos instrumentos do
crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito.
Entretanto, em que pese o Estatuto do Desarmamento tipificar a
conduta de portar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 14 da Lei
nº 10.826/2003), entendo que a solução da quaestio iuris estabelecida no presente
Recurso requer uma exegese sistemática do art. 109, II, “a”, do CPM com as
disposições da referida lei incriminadora especial, visto que o mesmo Estatuto do
Desarmamento prevê a possibilidade de o indivíduo adquirir arma de fogo e mantê-
la em sua posse, na residência ou no trabalho, desde que obtenha junto ao Órgão
competente o respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF. E, no
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
6/9
caso, consta nos autos que o Recorrente, além de legítimo proprietário da arma,
tinha o regular registro da mesma, muito embora o PAF (Porte de Arma de Fogo)
tivesse a sua validade limitada a 31/1/2021. Confira-se:
Lei nº 10.286/2003
Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o
território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses,
ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável
legal pelo estabelecimento ou empresa.
Logo, numa análise sistemática dos dispositivos legais anteriormente
mencionados, a inexistência (ou, no caso, a expiração da validade do Porte de Arma
de Fogo – PAF) não torna, de per si, a arma em discussão como instrumento de
crime, consoante interpretação teleológica do art. 109, II, “a”, do CPM.
Na hipótese dos autos, há que se ponderar que o ex-3º Sgt ROBSON
ALVES DOS SANTOS era o legítimo proprietário da arma, que fora devidamente
registrada. Ademais, o Recorrente não foi condenado por utilizar seu armamento
para cometimento de injusto penal, tal qual, roubo, homicídio, ameaça, etc., mas
sim, por não possuir o documento de Porte de Arma de Fogo (PAF) válido, o qual
lhe autorizaria a portar o armamento fora dos limites de sua residência.
Convém mencionar que, apesar de a Jurisprudência do STJ estar
direcionada no sentido de que a condenação do crime de porte ilegal de arma de
fogo enseja o perdimento do armamento em favor da União, como destacado no
Voto do Eminente Ministro Relator, entendo que os precedentes indicados no
Parecer da PGJM são mais consentâneos com o caso em apreço. Por oportuno, peço
vênia para reproduzir o respectivo trecho do mencionado Parecer, in verbis:
“12. Sem maiores delongas, já que o Recurso Inominado trata, exclusivamente, de
debate acerca de questão de direito, cita-se o seguinte precedente desse Superior
Tribunal Militar, apontando para a reforma da Decisão guerreada:
RECURSO INOMINADO. MPM. PERDA DO ARMAMENTO EM FAVOR
DA FAZENDA NACIONAL INSTRUMENTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE FATO ILÍCITO.
1. Impõe-se a restituição do bem apreendido, não ensejando a perda desse
bem em favor da Fazenda Nacional, ainda que arma de fogo, quando o
objeto a ser restituído não é produto de fato ilícito e se encontra
devidamente registrado, nos termos do Estatuto do Desarmamento.
2. Extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, a
condenação do réu não é apta a produzir sequer seus efeitos secundários,
como, por exemplo, a perda dos instrumentos do crime em favor da Fazenda
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
7/9
Nacional.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM, Recurso em
Sentido Estrito n.º 0000234-78.2013.7.01.0301, Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira. Julgamento em 18/03/2014, Publicação no DJE de
26/03/2014. Negritei trechos).
13. No mesmo sentido, é jurisprudência dos Tribunais ordinários, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO
APREENDIDA – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO
APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA APREENSÃO –
POSSIBILIDADE.
Inexistindo nos autos dúvidas acerca da propriedade da arma de fogo
apreendida, bem como desinteresse ao processo na manutenção da
apreensão, a restituição da arma de fogo é de rigor.
Provimento ao recurso é medida que se impõe. (TJMG, Apelação Criminal
n.º 1.0271.20.003163-8/001, Relator Desembargador Antônio Carlos
Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, Julgamento em 05/10/2021, Publicação da
súmula em 15/10/2021. Negritos nossos).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA
A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO (LEI 10.826/2006, ART. 14, CAPUT). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA E DA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO NO PONTO. MÉRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ARMA DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA
CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA COM O SIMPLES
PORTE ILEGAL DO ARTEFATO BÉLICO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO
ERRO DE PROIBIÇÃO. INACOLHIMENTO. AGENTE COM POTENCIAL
CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO FATO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DA
ARMA
DE
FOGO
APREENDIDA.
REGISTRO
VENCIDO.
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
NOVO REGISTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
– Pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo
da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não
se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sua substituição
ou de concessão de sursis, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum
fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
– O agente que transporta arma de fogo, sem a autorização necessária,
mesmo portanto o devido registro do artefato bélico, comete o crime
previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
8/9
– O fato de a arma estar desmontada não permite o reconhecimento da
atipicidade material da conduta pela ausência de ofensividade, pois se trata
de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com o simples
porte ilegal do artefato bélico.
– O erro de proibição só se configura quando o agente não tem conhecimento
e nem condições de saber que o ato praticado é ilícito.
– A restituição de arma de fogo de uso permitido pode ser restituída ao seu
proprietário, desde que preenchidos os requisitos do art. 4º da Lei
10.826/2003, conforme art. 65, § 3º, do Decreto 5.123/2004.
– Parecer da PGJ pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso.
- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJSC, Apelação
n.º
0002451-24.2010.8.24.0189,
de
Santa
Rosa
do
Sul,
Relator
Desembargador Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal,
Julgamento em 31/05/2016. Negritos nossos).
[...]”
(Grifos no original.)
Destaco que, conforme exposto na Sentença condenatória, na análise
das circunstâncias judiciais, foram favoráveis ao Réu: seus bons antecedentes, sua
boa reputação na caserna pelos serviços prestados, sua colaboração em toda a fase
processual, além de sua primariedade. Ademais, o ora Recorrente é o legítimo
proprietário do armamento, objeto deste Recurso, de forma que apenas o respectivo
PAF estava vencido, o que motivou a sanção penal a ele aplicada (APF nº 7000099-
37.2021.7.06.0006, Eventos 1, doc. 2; 32 e 40).
Também não é demais lembrar que, no ordenamento jurídico
brasileiro, vigoram os princípios gerais da proporcionalidade, da razoabilidade e da
garantia ao devido processo legal para a perda de bens e de seus axiomas
decorrentes, consoante inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
Assim, é de se concluir, valendo-se das palavras do MPM atuante na
Instância, que condenar, após um processo criminal justo, uma pessoa por ausência
de porte de arma, não lhe retira o direito à posse desse armamento, dentro de sua
residência, e não transmuta, in casu, a pistola Taurus do Recorrente em um bem
ilícito.
Por tais razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso defensivo, para reformar a decisão a quo que declarou a perda de bens em
favor da União, restituindo ao Recorrente a propriedade da pistola objeto dos
presentes autos.
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:40
:: 40001353887 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c20927640...
9/9
Brasília, 10 de agosto de 2023.
Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353887v2 e do código CRC cc4de6c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/8/2023, às 15:37:54
7000872-34.2022.7.00.0000
40001353887 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR